Tribunal: TJES
Processo: 0018320-67.1999.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Rescisão / Resolução; Responsabilidade Civil; Sucessões
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018320-67.1999.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADIRALDO ANTUNES CARLOS

APELADO: MARIA APARECIDA ANTUNES MOURAO e outros (5)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL – NULIDADE DA PERÍCIA – DECISÃO QUE DESIGNOU O PERITO – VIGÊNCIA DO CPC/73 – NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECLUSÃO TEMPORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – APELANTE INTIMADO PARA ACOMPANHAR A PERÍCIA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO CÔNJUGE SUPÉRSTITE – CASAMENTO EM COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS – AFASTADA – RECIBO DE PAGAMENTO – PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – CONSTATAÇÃO DE QUE A ASSINATURA APOSTA É LEGÍTIMA, PORÉM APOSTA EM MOMENTO DIVERSO DO TEOR DO DOCUMENTO – INAUTENTICIDADE DO DOCUMENTO – PROVA TESTEMUNHAL QUE SE COADUNA COM AS CONCLUSÕES DA PERÍCIA – MORA CONFIGURADA – INCIDÊNCIA DA MULTA CONTRATUAL DE 50% DO VALOR DO CONTRATO – EXCESSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

T
endo a prova pericial sido elaborada e concluída antes da vigência do atual CPC, se aplica o princípio da recorribilidade em separado das decisões interlocutórias, vigente sob a égide do CPC/73.
Assim, não tendo havido a interposição do recurso de agravo de instrumento contra a nomeação do perito do juízo, incide o instituto da preclusão temporal no caso em tela, que, por sua vez, impede o retrocesso da marcha processual com a análise das questões não impugnadas no prazo legal.
Nulidade da perícia rejeitada.

2.

O
ora apelante além de ter sido devidamente intimado da data designada para o início da perícia, compareceu ao ato, conforme registro fotográfico colacionado no bojo do laudo pericial apresentado.
Cerceamento de defesa rejeitado.

3.

O
Sr. Tancredo e a Sra. Maria (esta sucedida por seu espólio, aqui apelado) foram casados sob o regime da comunhão universal de bens,
que,
conforme a disposições do Código Civil de 1916,
vigente à época dos fatos,
“importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções do artigo seguinte”
(art.
262
CCB/
16
). Assim, sendo a Sra. Maria, herdeira do promitente vendedor que figura no contrato objeto da lide e, ainda, quando vi
v
a, casada com o Sr. Tancredo, é certo afirmar a legitimidade ativa deste.
Ilegitimidade ativa rejeitada.

4
.

O
ora apelante argumenta ter adimplido as notas promissórias
vinculadas ao contrato e
, para comprovar tal fato, acosto
u
aos autos recibo
pagamento
, o qual, por ter sido impugnado pelo espólio recorrido, foi objeto de perícia grafotécnica,
cujo
laudo
concluiu que
a assinatura constante do recibo
periciado
é autêntica, porém,
os termos do documento analisado foram inseridos em momento diverso da assinatura, vale dizer, o
conteúdo
do
recibo
e
a respectiva
assinatura não ocorreram no mesmo momento,
o que indica a sua inautenticidade
.

5
.

C
onsiderando a dúvida quanto ao pagamento, prova que deveria ter sido cabalmente produzida
pelo ora apelante
,
não há razões para concluir de forma diversa da que chegou o magistrado sentenciante.
No caso concreto, há fortes dúvidas quanto à idoneidade do recibo apresentado pelo apelante, não havendo como se presumir essa qualidade.
Muito embora o magistrado não esteja adstrito à conclusão emanada
d
o laudo pericial, no caso concreto a apuração da controvérsia depende de análise minuciosa do documento, o que somente pôde ser feito com conhecimento específico.

6.

Nesses termos,
não se vislumbra excesso manifesto na disposição contratual
sub judice
, mormente porque
o espólio apelado

vem suportando
o prejuízo decorrente do ilícito contratual em exame
até o presente momento
.
Na espécie, portanto, deve-se privilegiar a autonomia da vontade para que seja mantido incólume o contrato
objeto da presente demanda
.

7.

Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se de Apelação Cível interposta por
ADIRALDO ANTUNES CARLOS
contra a sentença digitalizada às fls. 1.458/1.465 e integrada às fls. 1.492/1.493, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória, Manoel Cruz Doval, que, na Ação de Resolução Contratual ajuizada pelo
ESP
Ó
LIO DE MARIA APARECIDA NUNES MOURÃO
,
julgou procedentes as pretensões autorais e declarou a resolução do contrato celebrado entre as partes, por culpa do ora apelante e o condenou ao pagamento da multa contratual no valor histórico de Cr$ 189.000.000,00 (cento e oitenta e nove milhões de cruzeiros), corrigido monetariamente a partir da celebração do contrato (25/10/1984) e com incidência de juros de mora a partir da citação (21/03/2000). Nesses termos, condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, tanto na demanda principal, quanto na reconvencional.

Irresignado, alega o recorrente em suas razões recursais digitalizadas às fls. 1.496/1.524 que (1) somente com a apresentação do laudo pericial, pode verificar que o perito judicial não demonstrou ter formação técnica para a realização da perícia grafotécnica deferida, razão pela qual requer seja declarada a sua nulidade com a nomeação de profissional pertencente aos quadros da SPTC/ES; (2) houve cerceamento de defesa em razão de não ter sido intimado para acompanhamento das diligências periciais, bem como para obtenção de esclarecimento do perito; (3) deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa de Tancredo de Sá Antunes; (4) o fato de a assinatura constante do recibo pericial estar desalinhada, não é capaz de lhe retirar a autenticidade e validade; (5) o atraso no pagamento da obrigação, justificado pela recurso do credor em receber os valores, não justifica a resolução contratual com a imposição de multa de 50%.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passa a analisar as suas razões em ordem de prejudicialidade.

Inicialmente, o ora apelante impugna a nomeação do perito do juízo em razão da ausência de especialidade, ao argumento de que somente com a apresentação do laudo pericial, pode verificar tal fato.

Para tanto, sustenta que na forma do art. 1.009, §3º do CPC/15, as decisões interlocutórias não impugnáveis por agravo de instrumento são devolvidas à instância recursal por força do recurso de apelação.

Da análise dos autos verifica-se que o perito que elaborou o laudo técnico impugnado foi nomeado à fl. 905, em despacho datado de 28/10/2015, tendo indicado a data de 26/11/2015 às 10h para início dos trabalhos e, ainda, concluído o trabalho em 02/02/16 (fl. 945).

Como se pode observar, o marco temporal, tanto da nomeação do perito, quando do início e fim dos trabalhos técnicos remonta à vigência do CPC/73, tendo em vista que o atual diploma processual somente entrou em vigor em 16/03/2016, por força do disposto em seu art. 1.045.

Deste modo, tendo a prova pericial sido elaborada e concluída antes da vigência do atual CPC, se aplica o princípio da recorribilidade em separado das decisões interlocutórias, vigente sob a égide do CPC/73.

Assim, não tendo havido a interposição do recurso de agravo de instrumento contra a nomeação do perito do juízo, incide o instituto da preclusão temporal no caso em tela, que, por sua vez, impede o retrocesso da marcha processual com a análise das questões não impugnadas no prazo legal.

Portanto, rejeito a alegação de nulidade da perícia.

No tocante a alegada ausência de intimação para a acompanhamento das diligências periciais, o que implicaria no aventado cerceamento de defesa do ora apelante, vê-se que à fl. 915 dos autos consta a juntada do Aviso de Recebimento enviado ao ora apelante, referente a Carta de Intimação para ciência da designação da perícia a se iniciar em 26/11/2015 às 10h, no endereço indicado.

Como é possível observar, o ora apelante além de ter sido devidamente intimado da data designada para o início da perícia, compareceu ao ato, conforme registro fotográfico colacionado à fl. 924, no bojo do laudo pericial apresentado.

Nesses termos, rejeito a alegação de cerceamento de defesa sustentada pelo apelante.

Passa-se à análise da alegada ilegitimidade ativa de Tancredo de Sá Antunes, em razão de não ser herdeiro do promitente vendedor.

Conforme destacado pela sentença apelada, o Sr. Tancredo e a Sra. Maria (esta sucedida por seu espólio, aqui apelado) foram casados sob o regime da comunhão universal de bens,
s, que, conforme a disposições do Código Civil de 1916, vigente à época dos fatos,
“importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções do artigo seguinte”
(art. 262 CCB/16).

Assim, sendo a Sra. Maria, herdeira do promitente vendedor que figura no contrato objeto da lide e, ainda, quando viva, casada com o Sr. Tancredo, é certo afirmar a legitimidade ativa deste, não na qualidade de herdeiro necessário, mas, sim, como cônjuge meeiro.

Ademais, não existindo provas quanto a cláusula de incomunicabilidade dos bens objeto do contrato em questão, conforme prevê o
art. 263, II do CCB/16
, não há que se falar em ilegitimidade ativa do Sr. Tancredo.

Por conseguinte, rejeito a alegação de ilegitimidade ativa sustentada pelo apelante.

Adentrando no cerne da controvérsia, faz-se breve relato dos fatos subjacentes para melhor situar os eminentes pares.

Na origem trata-se de ação que visa a resolução de contrato de promessa de compra e venda firmado entre o genitor da Sra. Maria Aparecida Antunes Mourão (aqui representada por seu espólio) e o ora apelante, na data de 25/10/1984, cujo objeto era a entrega de 630 (seiscentas e trinta) cabeças de gado bovino mediante a obrigação, por parte do ora apelante, de pagar a quantia de R$ Cr$ 378.000.000,00 (trezentos e setenta e oito milhões de cruzeiros), conforme os termos da avença acostada às fls. 16/17.

Aduz o espólio apelado que o ora apelante se encontra em mora quanto ao pagamento das notas promissórias assinadas à época em que foi firmado o contrato, o que alega evidenciar a sua culpa na resolução contratual e justifica a imposição da cláusula penal moratória pactuada na cláusula nona do contrato em questão.

Não obstante, o ora apelante argumenta ter adimplido as notas promissórias elencadas tendo, para comprovar tal fato, acostado aos autos o recibo de fls. 56, o qual, por ter sido impugnado pelo espólio recorrido, foi objeto de perícia grafotécnica.

Com relação o resultado da prova pericial produzida, deve-se destacar que de acordo com o laudo acostado às fls. 917/962, a assinatura constante do recibo colacionado às fls. 56 é autêntica, porém, os termos do documento analisado foram inseridos em momento diverso da assinatura, vale dizer, o conteúdo do recibo e a respectiva assinatura não ocorreram no mesmo momento.

Muito embora o magistrado não esteja adstrito à conclusão emanada do laudo pericial, no caso concreto a apuração da controvérsia depende de análise minuciosa do documento, o que somente pôde ser feito com conhecimento específico.

O perito do juízo fez as seguintes considerações quanto ao documento analisado (fl. 934):

Considerando o conjunto de todos os exames grafoscópios realizados, justifica-se plenamente a Conclusão deste Perito para a LEGITIMIDADE DA ASSINATURA apostada no documento de fls. 56 denominado simplesmente de “Recibo - Cr$ 128.000.000” e atribuída a SÁTIRO ANTUNES DA LUZ.

Em relação a impressão e assinatura apostada no documento de fls. 56 (Recibo), ficou constatado na perícia que a assinatura de SÁTIRO ANTUNES DA LUZ NÃO TANGENCIA A LINHA DE PAUTA, ou seja, existe um desalinhamento da assinatura em relação a linha de pauta o que não ocorre nos 11 (onze) documentos utilizados como padrões de confronto.

Este Perito tem o entendimento de que
este desalinhamento da assinatura de Sátiro Antunes da Luz em relação a linha de pauta é um indício de que os dizeres estampados no referido documento de f
l
s. 56 ocorreu em momento diverso da assinatura, ou seja, as inserções e a assinatura possivelmente não ocorreram no mesmo ato.

Desta forma, tecnicamente na área de prova documentoscópica, a produção de um documento em mais de um momento, indica a inautenticidade do
m
es
m
o
.

Como se nota, ainda que a assinatura indicada no recibo seja do requerente, o perito do juízo concluiu que o documento continha inconsistências, apontando que não foi confeccionado em um único momento.

Logo, considerando a dúvida quanto ao pagamento, prova que deveria ter sido cabalmente produzida pelo ora apelante, nos termos do
art. 940 do Código Civil de 1916, vigente à época dos fatos
, não há razões para concluir de forma diversa da que chegou o magistrado sentenciante.

No caso concreto, há fortes dúvidas quanto à idoneidade do recibo apresentado pelo apelante, não havendo como se presumir essa qualidade.

Ademais, ainda que se aplicasse a Teoria da Aparência
para considerar a quitação
do débito mesmo sem os requisitos legais estabelecidos, não há outros elementos probatórios nos autos que sustentem tal alegação, ao contrário, a prova testemunhal produzida se coaduna com as conclusões da perícia, pois confirmou que Sr. Sátiro havia emitido um recibo em branco ao ora apelante.

Para corroborar, segue o entendimento jurisprudencial em caso semelhante ao dos presentes autos:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
[...]
Conclusão do "expert" no sentido de que, embora a assinatura oposta no recibo seja do requerente, há inconsistências que indicam que fora elaborado em oportunidades distintas. Ausência de prova cabal de
quitação. Condenação dos réus de rigor. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA IMPROVIDO. (TJ-SP – Apelação Cível: 1009709-78.2018.8.26.0077 Birigüi, Relator: Celina Dietrich Trigueiros, Data de Julgamento: 30/11/2023, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2023).

Por fim, restando configurada a mora do apelante, incide o disposto na Cláusula Nona do contrato firmado entre o Sr. Sátiro e o ora apelante (fls. 16/17) que impõe o pagamento de multa de 50% sobre o valor do contrato em caso de descumprimento da avença.

Imperioso destacar que a cláusula penal é pacto acessório, por meio do qual as partes determinam previamente uma sanção de natureza civil – cujo escopo é garantir o cumprimento da obrigação principal –, além de estipular perdas e danos em caso de inadimplemento parcial ou total de um dever assumido.

É cediço, ainda, que de acordo com as disposições do art. 920 do CCB/16, vigente à época dos fatos,
“o valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal”
, entretanto, na hipótese vertente evidencia-se que a multa avençada não ultrapassa o limite legal, uma vez que seu montante foi estipulado pelas partes contratantes em 50% da obrigação principal.

Ademais, nos termos do art. 921 do CCB/16, vigente à época dos fatos,
“Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que se vença o prazo da obrigação, ou, se o não há, desde que se constitua em mora”.

Nesses termos, não se vislumbra excesso manifesto na disposição contratual
sub judice
, mormente porque o espólio apelado vem suportando o prejuízo decorrente do ilícito contratual em exame até o presente momento.

Na espécie, portanto, deve-se privilegiar a autonomia da vontade para que seja mantido incólume o contrato objeto da presente demanda.

Em reforço, destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria, que embora refira-se ao Código Civil atual, trata de hipótese condizente ao caso em análise, ao firmar entendimento que
“
N
ão pode o devedor se eximir de cumprir a pena condicional contratada a pretexto de ser excessiva, só se considerando como tal se ultrapassado o limite legal, relevando salientar que a intervenção do julgador acabaria por inutilizar a estipulação da pena convencional, que retrata interesses negociados, sendo parâmetro de eventual excesso apenas o limite previsto no art. 412 do CC”
(TJ-MG - AC: 10701140304265001 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 18/04/2018, Data de Publicação: 24/04/2018).

Assim, não efetuado no prazo e modo o pagamento a que se comprometeu, o ora apelante sujeita-se à multa que ajustou no acordo celebrado com o espólio apelado.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários devidos na ação principal para 15% sobre o valor da condenação, considerando a complexidade e duração da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.